Tribunal: TJDFT
Processo: 0040157-67.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0040157-67.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JACKSON DOUGLAS DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE BARROS DE ABREU PINTO D E S P A C H O Acerca do direito ou não à percepção de proventos integrais com base no soldo da patente hierárquica imediatamente superior, em atenção à disposição contida no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o art. 24 da Lei 10.486/2002 que, ao dispor sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, revogou, tacitamente, as disposições em contrário do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora